Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-34.2023.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001300-34.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DHENIFFER XAVIER LUIZ - CPF: 050.816.841-47 (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA APLICATIVO
–
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
–

OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS
– OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS –
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO –
SÚMULA N. 479 DO STJ –
AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –

DÉBITO INEXIGÍVEL
–
ILÍCITO CONFIGURADO
–
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
DANOS MORAIS
–
CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, a e. Corte tem entendido que
“a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas,
insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno,

porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis
”
(REsp n. 1197929/PR).

2. No presente caso,
em que pese a instituição bancária alegar que houve a contratação do serviço
por parte da consumidora, mediante validação por celular previamente cadastrado/autorizado e com a utilização de senha,
NÃO APRESENTA PROVA ALGUMA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
, como por exemplo: cópia do contrato, gravação telefônica com a contratação do serviço, prova da disponibilização de crédito em conta bancária, entre outros;
não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, restando comprovada a fraude.

3. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

4. Diante desse contexto, não merece reparos a r. sentença que condenou a instituição financeira a devolver, na forma simples, os valores eventualmente descontados, decorrentes do contrato declarado inexistente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
Dadas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, é bastante para reparar o ilícito, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, cumprindo seu caráter reparatório, educativo e punitivo, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Moral n. 1001300-34.2023.8.11.0020
movida por
DHENIFFER XAVIER LUIZ
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
“a)
DECLARAR a inexistência do empréstimo impugnado na presente ação; b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos porventura efetuados e decorrentes do referido contrato; c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores eventualmente descontados, decorrentes do contrato ora declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado; d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)”
.

E, em virtude da sucumbência mínima da Requerente, condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 206044722) o Requerido sustenta que não é legítimo para responder pelos fatos narrados na inicial, que ocorreram por culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor, uma vez que
“o NUBANK NÃO TEM NENHUMA RELAÇÃO COM OS FATOS ORA EM ANÁLISE, INEXISTINDO INGERÊNCIA OU INTERFERÊNCIA ACERCA DO OCORRIDO”
, para tanto argumenta que
“o evento ocorrido com a Apelada, por mais que se trate de algo muito desagradável, não se deu por culpa do Nubank, sendo certo afirmar que em nada concorreu para a existência deste dano, uma vez que os fatos configuram fortuito externo”
.

Desse modo, tratando-se de fortuito externo não há incidência da SÚMULA 479 do STJ.

Sustenta que,
“as transações contestadas, em verdade, foram realizadas através de dispositivo previamente autorizado e confirmadas por senha, sendo plenamente identificado o contratante”
, que
“as valores partiram do dispositivo Motorola - Motorola one action e ID 85c610fd232222e8, seguro e autenticado pela Apelada”
, bem como, que
“o
empréstimo foi contratado no dia 07/06/23 no valor de R$ 6.000,00 em 12 x de R$ 613.82. 4.1.i”
e que todas
“as transações reportadas foram realizadas através do aparelho com número de série, previamente autorizado pela Apelada, que inclusive passou por reconhecimento facial na data da contratação do empréstimo”
.

Nesse contexto, o Apelante postula pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença para a finalidade de reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante, extinguindo a ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC ou, alternativamente, que seja reformada a sentença prolatada para fins de AFASTAR a declaração de cancelamento dos empréstimos e a condenação do Apelante à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 206044728) pugnando pela manutenção da r. sentença ante a comprovação da legitimidade do Requerido/Apelante, uma vez que
“a instituição financeira não demonstrou efetivamente que foi a apelada quem realizou o empréstimo bancário, (...) ficou claro nos autos que houve falha na prestação de serviço do banco quando não dispôs de mecanismo que evitasse a fraude”
, restando incontroversa a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 206256176).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Moral
em que a Requerente pretendeu a declaração da nulidade do contrato de empréstimo debatido nos autos no valor de R$ 6.000,00 e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Requerido apresentou contestação (id. 206044699) pretendendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o NUBANK não teria relação com os fatos narrados na inicial,
“visto que a transação fora realizada com imposição de login e senha de quatro dígitos”
.

Sustentou ainda a licitude das cobranças efetivas pelo NUBANK, uma vez que
as transações contestadas foram realizadas através de dispositivo previamente autorizado e confirmadas por senha, sendo plenamente identificado o contratante,
“ partiram do dispositivo Motorola - Motorola one action e ID 85c610fd232222e8, seguro e autenticado pela autora”
, bem como porque
“o
empréstimo foi contratado no dia 07/06/23 no valor de R$ 6.000,00 em 12 x de R$ 613.82. 4.1.i”
e que todas
“as transações reportadas foram realizadas através do aparelho com número de série, previamente autorizado pela Apelada, que inclusive passou por reconhecimento facial na data da contratação do empréstimo”
.

Devidamente instruído o feito, a ação foi
julgada parcialmente procedente
,
para

“a)
DECLARAR a inexistência do empréstimo impugnado na presente ação; b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos porventura efetuados e decorrentes do referido contrato; c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores eventualmente descontados, decorrentes do contrato ora declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado; d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)”
.

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório.

De proêmio, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo banco Apelante, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, porquanto as contratações teriam partido de celular previamente cadastrado e mediante a utilização de senha, caracterizando fortuito externo, tal preliminar se confunde com o mérito, de modo que analisarei em conjunto.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Cinge-se, que o ponto controvertido nos autos não é a ocorrência de fraude contra consumidor, uma vez que o banco não se contrapõe à ocorrência da fraude, todavia, a instituição financeira se manifesta pela ausência de qualquer responsabilidade sobre os danos, decorrentes do ilícito perpetrado, por ausência de indícios de fraude interna.

Deveras, a controvérsia,
in casu
, reside no reconhecimento da responsabilidade quanto à ocorrência da fraude, ou seja, se a mesma se deu por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou por culpa da instituição financeira.

Pois bem.

In casu
, compulsando detidamente os autos é possível concluir que o Apelante foi vítima de fraude na medida em que vinha sendo cobrada por empréstimo não contratado.

Nesse sentido,
em que pese o Apelante alegar que houve a contratação do serviço
por parte da Apelada, mediante validação por celular previamente cadastrado/autorizado e com a utilização de senha,
NÃO APRESENTA NENHUMA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
, como por exemplo: cópia do contrato, gravação telefônica com a contratação do serviço, prova da disponibilização de crédito em conta bancária, entre outros.

Destaco trecho da r. sentença na qual resta incontroverso os fatos que motivaram o nobre julgador, qual seja, a ausência de comprovação do alegado pelo Requerido/Apelante:

“No caso dos autos, como a autora afirma não ter firmado negócio jurídico com a requerida, não possui subsídios para provar o que não aconteceu, tratando-se de prova negativa.

Deste modo, na medida em que a autora não pode fazer prova negativa, isto é, demonstrar que não contratou, competia à ré provar a solicitação dos serviços ou qualquer outro negócio que pudesse motivar os descontos realizados.

Contudo, ao consultar os autos, verifico que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo colacionado aos autos documento hábil a comprovar a licitude dos descontos referentes aos empréstimos consignados, ora impugnados nos autos.

Os documentos colacionados com a contestação não atestam com veemência que a autora tenha solicitado o empréstimo, inclusive tendo a consumidora aberto boletim de ocorrência acerca do ocorrido, ID 1224822134.

É de se notar que a operação fugiu do perfil financeiro da autora, mormente porque a própria instituição bancária entrou em contato com a consumidora alertando-a do ocorrido, momento em que esta afirmou não ter realizado a transação.”

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que o banco Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito aresto desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).”
(TJMT - N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023) (Destaquei)

Vê-se, pois, que a r. sentença recorrida não merece reparos.

De mais a mais, é possível verificar a
operação de empréstimo contestada nos autos destoa do perfil de movimentação da Apelada, não tendo o banco Apelado comprovado de modo eficaz a regularidade das questionadas transações, nem o seu sistema de segurança atuado com eficiência e detectado que as operações financeiras em cotejo eram claramente indicativas de fraude.

E, diante dessa situação, é dever da instituição financeira efetuar o bloqueio de segurança das operações bancárias suspeitas e/ou que destoam do padrão de consumo do correntista, inclusive com a suspensão da funcionalidade do cartão de crédito.

Verifica-se que toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do sistema de operações bancárias/aplicativo, que é disponibilizado pelo banco demandado e foi o instrumento viabilizador do ilícito, o que, por si só indica falha na prestação de serviços.

Sendo assim, não é forçoso concluir que o banco Apelante faltou com seu dever de informar, de orientar, de esclarecer quanto à possibilidade de fraude, principalmente, os seus clientes que não têm a necessária e esperada adaptação com as diversas e, também, massificadas formas de contratação bancária.

Deveras, é cediço que as instituições bancárias possuem o dever de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida, razão pela qual, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do banco réu.

Quanto à fraude debatida nos autos, destaco julgados deste e. Tribunal, vejamos:

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(TJ-MT - N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.
(TJ-MT - N.U 1008002-85.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Portanto, reconhecida a fraude nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

E é justamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que decorre o dever de a Requerida/ Apelante, em ressarcir os prejuízos experimentados pela Requerente/Apelada, sejam eles de ordem material ou moral.

Diante desse contexto, vê-se plausível a adoção da Súmula n. 479 do STJ, que foi editada tendo em vista a temática do vazamento de dados e a consequente facilitação de atividade criminosa, prevendo a responsabilidade objetiva do banco. Vejamos:

Súmula n. 479 do STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Destaquei)

A mencionada súmula foi editada em decorrência do julgamento do REsp n. 1197929/PR, do qual destaco um trecho dos fundamentos adotados no julgado explicando justamente a sistemática da responsabilidade da instituição bancária nesses casos:

“No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

Nesse sentido, confira-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho:

Muito se tem discutido a respeito da natureza da responsabilidade civil das instituições bancárias, variando opiniões desde a responsabilidade fundada na culpa até a responsabilidade objetiva, com base no risco profissional, conforme sustentou Odilon de Andrade, filiando-se à doutrina de Vivante e Ramela ("Parecer" in RF 89/714). Neste ponto, entretanto, importa ressaltar que a questão deve ser examinada por seu duplo aspecto: em relação aos clientes, a responsabilidade dos bancos é contratual; em relação a terceiros, a responsabilidade é extracontratual. (Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 417)

(...)

Com efeito, no que concerne àqueles que sofrem os danos reflexos de serviços bancários falhos, como o terceiro que tem seu nome utilizado para abertura de conta-corrente ou retirada de cartão de crédito, e em razão disso é negativado em órgãos de proteção ao crédito, não há propriamente uma relação contratual estabelecida entre eles e o banco.

Não obstante, a responsabilidade da instituição financeira continua a ser objetiva.

(...)

Na mesma linha vem entendendo a jurisprudência desta Corte, dando conta de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis
.”

Nessa mesma trilha tem sido o entendimento deste Sodalício, quanto à responsabilidade objetiva do banco nos casos em que há indicativo de fraude, conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-

(TJ-MT - N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) (Destaquei).

Diante desse contexto, não merece reparos a r. sentença que condenou a Requerida/Apelante a devolver, na forma simples, os valores eventualmente descontados, decorrentes do contrato ora declarado inexistente, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora; bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto aos danos morais, é cediço que o seu arbitramento deve atender
às peculiaridades de cada caso, ao grau de culpa do ofensor e ao porte econômico das partes, levando-se sempre em conta a sua dupla finalidade: reparação e repressão; sem deixar de observar a vedação ao enriquecimento ilícito.

Desse modo, dadas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, é bastante para reparar o ilícito, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, cumprindo seu caráter reparatório, educativo e punitivo, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024